Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1014759-71.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por não acolher a preliminar de incompetência para processar e julgar a Ação Penal n.o 733-14.2019.811.0035 – código 605865, arguida pela i. defesa na resposta à acusação dos increpados, que são acusados do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013.
Em síntese, alega o impetrante a incompetência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal originária, ao argumento de que, nada obstante as condutas ilícitas imputadas aos increpados tenham sido praticadas tanto em Cuiabá/MT quanto na comarca de Alto Garça/MT, “o juízo de Alto Garça/MT se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 837 , do CPP, praticando atos ou medidas no processo como decretação de prisão temporária, interceptações telefônicas, ordens de busca e apreensão, bem como o recebimento da denúncia e a decretação”.
Lado outro, aduz ser inconstitucional o art. 1o da Resolução n.o 11/2017-TP, que fixa a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar as ações penais que versam sobre o crime organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, por violar o art. 5o, incs. LII, LIII e LV, e o art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal; além de afrontar o art. 69 e o art. 70, ambos do Código de Processo Penal; o princípio do juiz natural e o Enunciado n.o 206 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e estar em dissonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4.414/AL.
Outrossim, sustenta que o prejuízo sofrido pelos pacientes é evidente, uma vez que se encontram com a liberdade restrita mediante ordem emanada de juízo incompetente, inexistindo razão para considerar que houve a preclusão da matéria, visto que os réus arguiram a incompetência na primeira oportunidade que tiveram para se defender nos autos originários [resposta à acusação].
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna liminarmente pela suspensão do trâmite da Ação Penal n.o 733-14.2019.811.0035 – código 605865 até o julgamento do mérito do presente writ, especialmente das audiências instrutórias designadas para os dias 28/07/2020 e 11/08/2020, assim como pelo relaxamento da prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto respaldada em decisão proferida por juízo dito incompetente.
E, no mérito, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a incompetência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, com a determinação de imediata remessa dos autos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, bem assim a ratificação da concessão da liberdade provisória para os pacientes.
O habeas corpus veio instruído com os documentos anexados sob o ID 50254462 ao ID 50254473.
Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário noturno do dia 13/07/2020, vieram conclusos a este Relator na mesma data, às 21h50min, para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa e passando à análise dos argumentos vertidos na exordial, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Isso porque a aventada incompetência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal originária detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Ademais, de acordo com a dicção do art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, que deve ser analisado em conjunto com o art. 3o do Código de Processo Penal, uma vez reconhecida a incompetência do juízo, ainda que absoluta, em regra, conservam-se todos os atos praticados, os quais somente perdem sua eficácia se o juízo declarado competente não os convalidar e prolatar decisão revogando-os.
Nesse sentido ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis:
“No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodium, 2016) – negritei.
Com isso, mesmo após eventual declaração de incompetência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, as decisões por ele prolatadas seguem produzindo efeitos até ulterior manifestação do juízo competente e, se ratificadas, tornam-se permanentes, sem qualquer hiato em sua validade ou eficácia, motivo pelo qual não vislumbro razões para declarar a suspensão do trâmite da Ação Penal n.o 733-14.2019.811.0035 – código 605865, muito menos no extravagante horário de Plantão Judiciário, na medida em que subsistem quase 15 (quinze) dias para a realização das audiências instrutórias designadas, de modo a arredar por completo o perigo da demora indispensável a concessão liminar da ordem, o que também se aplica ao pedido de relaxamento da prisão, pois, repita-se, ainda que eventualmente venha a ser declarada a incompetência do juízo que decretou a custódia, a possibilidade de convalidação da decisão pelo juízo competente demonstra que o direito postulado não transparece límpido e despido de qualquer incerteza, a descaracterizar o fumus boni iuris.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA e VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO.
Sobrevindo o reinício do ordinário expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental, desconsiderando-se a informação de ID 50258964, que se refere à paciente estranho aos presentes autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista